Tribunal: TJMT
Processo: 1032681-85.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032681-85.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VILMAR BARBOSA DE MATOS - CPF: 012.429.641-69 (APELANTE), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (APELADO), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO – EMBARGOS MONITÓRIOS PARA DISCUSSÃO DA “CAUSA DEBENDI” – POSSIBILIDADE – TRANSFERÊNCIA DO CHEQUE, MEDIANTE ENDOSSO – QUITAÇÃO PERANTE O PORTADOR DO TÍTULO NÃO COMPROVADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Tratando-se de ação monitória, fundada em cheque prescrito, é desnecessária, ao autor, a demonstração da “causa debendi”, nos termos do entendimento sedimentado pelo verbete da Súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça.

2. No entanto, sucedida a prescrição cambial, o cheque perde os atributos cambiários, inerentes ao título de crédito, permitindo, em sede de embargos monitórios, a discussão do negócio jurídico subjacente e a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes, inclusive, ao próprio emitente do título.

3. Evidenciando-se a regularidade da transferência do cheque, mediante endosso, e não demonstrada a quitação ao portador do título, mostra-se exigível a cobrança da referida cártula via ação monitória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por VILMAR BARBOSA DE MATOS, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Monitória no. 1032681-85.2021.8.11.0002, ajuizada em face de FERNANDA DOMINGAS RONDON, acolheu parcialmente os embargos monitórios, para suspender a cobrança do cheque sob no 000084, emitido em 30/12/2018 e julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Por consequência, condenou o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC (ID 209197054).

Irresignado, o autor/embargado/apelante aduz que não consta descrito e expresso no suposto contrato de compra e venda de imóvel que parte do pagamento se daria por meio do título de crédito (cheque) objeto da lide, não restando comprovado que há vinculação do cheque com o negócio alegado.

Defende que a cártula é totalmente autônoma à citada negociação de imóveis, sendo que os dois endossos constantes em seu verso comprovam a legal cessão de direitos creditícios ao último portador, ora autor/embargado/apelante.

Sustenta que realizou negócio jurídico com o portador anterior do cheque, e naquele momento não havia nenhuma causa ou informação que indicasse qualquer vício no crédito constante do cheque.

Diz que, a recorrida não deveria ter pagado o crédito estampado no cheque, sem antes resgatá-lo.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso a fim reformar a sentença para

julgar improcedente os embargos monitórios e julgar procedente o pedido inicial, para determinar o pagamento do débito (ID 209197056).

As contrarrazões ao recurso aportaram aos autos, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 209197061).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, tratando-se de ação monitória, fundada em cheque prescrito, é desnecessária, ao autor, a demonstração da “causa debendi”, nos termos do entendimento sedimentado pelo verbete da Súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça:

Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. (SÚMULA 531, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 18/05/2015)

Nesse contexto, é desnecessário que a petição inicial traga a descrição da origem da dívida, cabendo ao réu, querendo, o ônus de provar a inexistência do débito.

Assim, havendo apresentação de embargos monitórios, o processo passa a seguir o rito ordinário, respeitando o contraditório e a distribuição do ônus probatório, insculpido no art. 373 do CPC.

Tal fato, deve-se à perda da natureza cambial do título, decorrente da prescrição.

Digo, sucedida a prescrição cambial, o cheque perde os atributos cambiários, inerentes ao título de crédito, permitindo, em sede de embargos monitórios, a discussão do negócio jurídico subjacente e a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes, inclusive, ao próprio emitente do título.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. FATO JURÍDICO SUBJACENTE. DESPACHO SANEADOR. SANEAMENTO DO PROCESSO. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Cuida-se de ação monitória da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/04/2022 e concluso ao gabinete em 29/08/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se (i) estando prescrito o cheque, é possível opor a terceiros exceções pessoais feitas pelo credor originário; e se (ii) houve o devido

saneamento do processo em razão da ausência de despacho saneador. 3. Se o cheque estiver prescrito e, por conseguinte, extintas estiverem suas características cambiárias, a pretensão se fundará no fato jurídico que precedeu e motivou a sua emissão, impedindo que uma parte enriqueça de forma indevida à custa da outra. 4. Ocorrida a prescrição cambial, o cheque perde os atributos cambiários, sendo possível, na ação monitória, a discussão do negócio jurídico subjacente e a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes ou ao próprio emitente do título. Precedentes. 5. Com a oposição embargos monitórios, o rito torna-se comum, admitindo a discussão de todas as matérias pertinentes à dívida, como valores, encargos, inexigibilidade ou até mesmo a própria legitimidade da obrigação, sendo imperioso que o juiz cumpra o saneamento do processo. 6. Nos termos da jurisprudência, não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. 7. Inexistindo elementos suficientes para que se proceda à correta análise do fato jurídico que precedeu e motivou a emissão do título de crédito, deve ser proferido despacho saneador para que se formule a cognição do juiz quanto à solução da lide. 8. Na cobrança de créditos representados em cheques, ainda que desprovidos de exequibilidade, os juros de mora devem ter como termo inicial a data da primeira apresentação dos títulos para pagamento. 9. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo julgou a ação monitória fundamentado na autonomia de cheque que estava prescrito. Ademais, não foi proferido despacho saneador, apesar do pedido do recorrente. 10. Recurso especial conhecido e provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Origem para que seja oportunizado ao recorrente a produção de provas quanto ao fato jurídico que precedeu e motivou a emissão do título de crédito. (STJ - REsp: 2020895 MG 2022/0257281-4, Data de Julgamento: 28/02/2023, T3 -

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2023)

No caso, a ré/embargante/apelada apresentou embargos monitórios alegando que, em junho de 2018, firmou com o Sr. Marcelo Correa da Silva e Meiry da Silva e Souza Correa um contrato de compra e venda de um imóvel, momento em que emitiu o cheque no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para amortizar as parcelas do negócio, efetuando o devido pagamento e mais uma transferência de R$ 10.000,00 (dez mil reais) no dia 18/02/2019, de modo que procurou o Sr. Marcelo para que devolvesse a folha de cheque, sendo informada por ele que a mesma havia sido extraviada.

Ocorre que, não bastasse o aludido Contrato de Compra e Venda de Imóvel ter sido firmado em 22/04/2020, ou seja, meses depois da emissão do cheque (em 30/12/2018) que embasa esta demanda monitória, não é crível que a ré/embargante/apelada tenha supostamente promovido o pagamento da referida cártula ao credor originário sem que esta lhe fosse entregue, ante o pagamento realizado.

Da mesma forma, não é verossímil que a ré/embargante/apelada, mesmo depois da suposta quitação da dívida estampada no cheque, não tenha lavrado Boletim de Ocorrência informando o suposto extravio do cheque, conforme alegado pelo credor originário.

Aliás, como se vê dos autos, o alegado extravio da cártula informado pelo credor originário sequer existiu, mormente se se observar que consta no verso do cheque o endosso realizado por Marcelo Correa da Silva (credor originário).

Outrossim, infere-se que o comprovante de transferência bancária (ID 209197047) e o “Recibo de Quitação” colacionado aos autos (ID 209197046) foram emitidos antes mesmo de firmado o contrato de compra e venda, sendo que este último sequer contém a firma reconhecida de seus emissores.

Logo, não estando o credor originário portando o título quando do suposto pagamento, a ré/embargante/apelada não deveria ter efetuado o “pagamento” da forma que afirma ter feito.

Assim, realizando o “pagamento” sem tomar a cautela necessária (“pagar” a quem não está portando o título), a suposta quitação realizada não atribui efeito

liberatório, pois, em relação ao autor/embargado/apelante, não é válido referido “pagamento”, senão vejamos o dispõe o art. 308 do Código Civil:

Art. 308. O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito.

Com efeito, quanto à matéria, Maria Helena Diniz leciona que:

“É preciso, portanto, saber a quem pagar, sob pena de se pagar mal, e quem paga mal paga duas vezes. Consoante o art. 308 do Código Civil, ‘o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito.’

O credor é, em regra, quem deve receber a prestação. Todavia, é preciso não olvidar que credor não é apenas a quem foi originariamente constituído o crédito, mas também seus sucessores causa mortis (herdeiro, na proporção de seu quinhão hereditário, ou legatário) ou inter vivos (cessionário do crédito, sub-rogado nos direitos creditórios), que são credores derivados. A qualquer um dos cocredores, havendo solidariedade ou indivisibilidade, estará permitido receber o pagamento. Se se tratar de obrigação ao portador, quem apresentar o título é o credor, de modo que o pagamento a ele feito será legítimo (RT, 486:104, 443:286).” (“Curso de Direito Civil Brasileiro. Teoria Geral das Obrigações”. 29a Edição. 2014. Saraiva. Pg. 247.)

Conclui-se, portanto, que pagar mal significa pagar à pessoa que não é credora, nem tem poderes para receber, como ocorreu no caso em apreço, uma vez que o credor originário (Marcelo Correa da Silva) já havia endossado o título a terceiro, conforme se extrai da própria cártula (ID 209197028 – Pág. 1).

Portanto, evidenciando-se a regularidade da transferência do cheque, mediante endosso, e não demonstrada a quitação ao portador do título, mostra-se exigível a cobrança da referida cártula via ação monitória.

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES – DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA INSTRUIR A DEMANDA – ARTIGO 700 DO CPC – PRESCRIÇÃO - PREJUDICIAL REJEITADA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM - RECONHECIMENTO DA EMISSÃO DE TÍTULOS A TERCEIROS - PROPOSIÇÕES INCONCILIÁVEIS - PAGAMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO – MONITÓRIA PROCEDENTE - CONVERSÃO DA DÍVIDA EM MANDADO EXECUTIVO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – RECURSO NÃO PROVIDO. [...]. A juntada de cheques é documento suficiente para instruir Ação Monitória, que é procedente se as arguições do réu de ausência de existência de relação jurídica, agiotagem e pagamento não foram comprovadas. [...]. (TJMT - N.U 1001624-82.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso, a fim de reformar a sentença para, nos termos do art. 702, §8o, do CPC, julgar procedente o pedido e declarar constituída de pleno direito em título executivo judicial a obrigação de Fernanda Domingues Rondon quanto ao pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), representada pelo cheque objeto da presente ação, devendo incidir correção monetária a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024